Tribunal: TJMT
Processo: 1023446-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023446-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 03.027.109/0013-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF –APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.

3 – De acordo com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

4 - Havendo
previsão legal para a cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, a sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa não ofende o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Transantos Transporte Rodoviário de Cargas Ltda – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos de Ação de Execução Fiscal no 1000796-12.2019.8.11.0006,
indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade então oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que a citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.

Aduz que a cobrança de honorários advocatícios no âmbito administrativo, já no ato de inscrição da CDA, é inconstitucional e ilegal, o que malfere as garantias constitucionais previstas no inciso II do art. 5o e
caput
do art. 37 da Constituição Federal.

Verbera que a Administração Pública só pode efetuar a cobrança de qualquer encargo, inclusive de honorários advocatícios administrativos, caso haja previsão expressa contida em lei.

Assevera que não é lícito ao Município de Cáceres instituir a cobrança de honorários advocatícios sobre crédito tributários inscritos em dívida ativa, sob pena de invadir competência privativa da União para legislar e de violar o princípio federativo.

Sustenta que o Município de Cáceres não dá qualquer opção ao contribuinte, sobretudo, ao contribuinte pobre, de não pagar honorários advocatícios por serviços que não solicitou e que já são remunerados por meio de impostos, impondo-lhe a obrigação do pagamento da referida verba sem respaldo legal e sem que tenha sido convencionado.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para o fim de sobrestar o andamento do feito executivo na origem (págs.01/33-id.n.

66377486).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (pág.15-id.n.68851451)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (pág.19-id.n.71865992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por

Transantos Transporte Rodoviário de Cargas Ltda - ME

contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito.

Da análise dos autos observa-se que a 1a (primeira) tentativa de citação do agravante foi por meio de carta de citação com aviso de recebimento (AR), devolvido pelo correio sem cumprimento por ausência de numeração da residência (pag. 10 - id.n. 66377485).

Ato contínuo, o exequente postulou a citação do devedor/agravante por meio do Oficial de Justiça, o que foi deferido; contudo,
fora certificado pelo serventuário da Justiça que o recorrente não foi localizado no endereço informado no mandado
(pág.33 – id.n. 66377485).

Diante disso, o exequente requereu a citação por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, tendo sido deferido pelo Juízo de origem (pág.26- id.n.

66377485).

Na exceção de pré-executividade, o agravante limitou-se a alegar nulidade da citação por edital (id.n.

66377485).

Pois bem.

Nesse recurso, cabe-me apenas a análise do acerto ou desacerto da decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade, que rechaça a validade da citação por edital e a cobrança de honorários advocatícios administrativos.

Quanto à citação por editalícia, a decisão combatida esclarece que:

“[......] Com relação a nulidade da citação por edital, o executado não foi localizado mediante carta (id. 18717989) e oficial de justiça (id. 21931986), sendo possível a citação deste via edital, quando infrutíferos os meios já mencionados.

(......)

No caso em comento, não existe qualquer prova juntada aos autos no sentido de demonstrar que o executado requereu a mudança de seu endereço perante os órgãos tributários, havendo, efetivamente, uma tentativa de citação pessoal do executado, restando frustrada.

A citação por edital foi efetuada em acordo com o que preceitua o art. 8°, da LEF, não havendo que se falar em violação ao art. 256 do CPC ou art. 803, II, do CPC/2015.

Ressalte-se que é ônus do contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao banco de dados do exequente, informando sempre quando for modificado. Cumpre destacar que a execução fiscal tem rito especial, próprio à satisfação do credito tributário.

Assim, por força do art. 1o da Lei de Execuções fiscais, são aplicáveis as disposições do CPC que não lhe sejam contrárias, como é o caso do art. 256, §3o do CPC de 2015.

(...) A execução fiscal tem rito especial próprio à satisfação do credito tributário e por força do art. 1o da Lei no 6.830/1980, é subsidiária a aplicação do Código de Processo Civil. Portanto, inaplicável o art. 256, §3o deste diploma, prevalecendo a previsão especial do art. 8o da LEF”
(págs.02/06-id.n.

66377489)

Sabe-se que a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que esta modalidade de comunicação é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá o seguinte magistério:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 231 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Método. 5a ed.pág.336).

Por seu turno, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, III, dispõe o seguinte sobre a citação por edital:

Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

II - (...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

IV – (...)

Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, o que de fato ocorreu no caso concreto (id.n.

66377485).

A Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC) –, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço dos executados, como pretende fazer crer o agravante.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos tribunais pátrios, sendo que no Tribunal da Cidadania encontra-se sedimentada na Súmula 414, que assim dispõe:

Súmula 414/STJ –
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

(Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

Nesta senda, entendo que diante do cenário dos autos, a citação por edital figurou como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, possibilitar o prosseguimento do executivo fiscal, com a expropriação de bens do devedor. Logo, não obstante as argumentações da executada/agravante na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Assim sendo, há de se reconhecer o acerto da decisão interlocutória que não acolheu a exceção de pré-executividade, o que, por corolário, destaca a licitude da citação ficta no caso concreto.

No tocante a cobrança dos honorários na CDA, a princípio não se evidencia a
ilegalidade suscitada, já que esta fora cobrada uma única vez, não tendo o exequente solicitado nova
fixação em juízo, fato que poderia configurar o
bis in idem
, mas que não ocorreu no caso concreto.

“[...] Quanto à ausência de previsão legal para cobrança dos honorários na via administrativa e suposta ofensa ao princípio da legalidade a ser observado pela Fazenda Pública, tal cobrança parece se basear na Lei Complementar no 63/2006, com escopo do Código Tributário Municipal.

Desse modo, o texto legal utilizado como parâmetro autorizador da cobrança seria o art. 1o, § 1o da Lei Complementar no 63/2006.[...]”

Assim sendo, verifica-se a existência de prévia previsão legal para cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, o que desconfigura eventual ofensa ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021